Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DOCUMENTO ORIGINAL NA POSSE DE UMA DAS APELADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.

1. Devem ser rejeitadas preliminares de negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e carência de fundamentação. 1.1. No caso, efetivamente prestada a jurisdição, observando o sentenciante efetivo contraditório e ampla defesa, além de atentar-se para os artigos 93, IX, CF e artigo 371, CPC. Se fundamentação e conclusão não coincidem com os interesses da apelante, tal não implica negativa de prestação jurisdicional. 1.2. Preliminares rejeitadas.

2. "2. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC, ou seja, o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1867001/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 2.1. Presente interesse recursal, merece reforma a sentença para condenar a primeira requerida à exibição de documento original “ficha cadastral”, que, em contrarrazões, admitiu dispor de referida peça.

3. Citação para apresentação de contrarrazões “constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à condenação em honorários de sucumbência” (AgInt no REsp 1801604/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). 3.1. No caso, provido o recurso da apelante, ônus sucumbenciais que devem se integralmente suportados pela primeira requerida, única condenada ao cumprimento da obrigação de fazer.

4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido.